Tribunal: TJMT
Processo: 1007040-38.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007040-38.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA - CPF: 302.834.198-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EWERSON ANASTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 026.622.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE MOURA ANDRADE - CPF: 035.692.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –

APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, especialmente diante dos depoimentos dos agentes penitenciários que localizaram uma sacola dispensada pelo réu nas imediações de estabelecimento prisional contendo entorpecentes, celulares e carregadores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007040-38.2022.8.11.0042

APELANTE: GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1007040-38.2022.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da majorante do crime cometido nas imediações de estabelecimento prisional, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei de Drogas (apreensão de 500g – quinhentos gramas de
maconha
) (Sentença – id. 166461921).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva (id. 166461939).

Apelo contrariado, o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 166461943 e 171517674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 1007040-38.2022.8.11.0042 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com a incidência da majorante do crime cometido nas imediações de estabelecimento prisional, ante a apreensão de 500g – quinhentos gramas de
maconha
em poder do acusado.

Assim narrou a denúncia:

“No dia 24 de abril de 2022, por volta das 01h06min, na lateral da Penitenciária Central do Estado, situada no bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado GRECO BARGAS COUTINHO DA COSTA foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado Greco, utilizando tornozeleira eletrônica, se aproximou da Penitenciária Central do Estado, na lateral que dá fundo para os raios 03 e 04, e dispensou para o interior daquele estabelecimento prisional, uma sacola contendo 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 02 (dois) pacotes de fumo de substância análoga a maconha, 02 (dois) isqueiros, 09 (nove) fontes de carregadores de celular e 10 (dez) cabos de carregadores, porém, sua conduta delituosa foi visualizada pelos agentes penais que estavam de plantão.

Diante disso, os policiais penais lograram êxito em apreender os materiais acima citados, mas o denunciado empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Não obstante, no mesmo dia, por volta das 22h40min, policiais penais do Centro de Monitoramento (da torre) alertaram, via rádio da penitenciária, que havia um suspeito rondando novamente a lateral do estabelecimento prisional, que dá fundo para os raios 03 e 04, com as mesmas características do ora denunciado, que havia arremessado os ilícitos anteriormente, tentando dispensar uma sacola preta para o interior do presídio, momento em que a equipe Delta se deslocou até a lateral da penitenciária para averiguar a situação.

Durante rondas pela rua lateral do presídio, foi localizado o denunciado. Na ocasião, ao notar a aproximação da equipe policial, o denunciado novamente tentou empreender fuga, ao mesmo tempo em que dispensou a sacola preta, nas proximidades do muro do estabelecimento prisional, mas os policiais lograram êxito em detê-lo e abordá-lo.

Ato contínuo, foi realizada revista pessoal no denunciado, sendo localizado em seu poder uma carteira com documentos pessoais; já no interior da referida sacola preta, que tinha sido dispensada pelo denunciado, foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 02 (dois) pacotes de fumo de substância análoga a maconha, 03 (três) aparelhos celulares, marca LG, 02 (dois) isqueiros, 03 (três) fontes de carregadores de celular, 02 (dois) cabos de carregadores de celular, e 05 (cinco) chips de celular.

Em seguida, com o objetivo de realizar o reconhecimento do denunciado, o mesmo foi levado até a guarda da entrada da penitenciária, momento em que foi confirmado que se tratava da mesma pessoa que havia arremessado os ilícitos anteriormente, pela manhã.

Durante a entrevista, o denunciado confessou que a sacola contendo os entorpecentes e demais materiais apreendidos, havia sido deixado por ele, ao lado do muro, mas negou que tenha sido ele quem dispensou os objetos pela manhã.

O laudo pericial n.o 3.14.2022.85167-01, acostado às fls. 39/41- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos caulículos, inflorescências e sementes, com massa bruta de 349,70 g (trezentos e quarenta e nove gramas e setenta centigramas), e 04 (quatro) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-escuro, constituída por fragmentos de folhas e caulículos, cada qual acondicionada no interior de saco plástico, fechado por aquecimento, com massa bruta de 154,83 g (cento e cinquenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria no 344/ANVISA/MS.

Interrogado pela autoridade policial, conforme termo acostado às fls. 31/32-IP, o denunciado exerceu o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Greco é multirreincidente, posto que ostenta seis condenações criminais transitadas em julgado, sendo duas pelo crime de furto qualificado, duas pelo crime de roubo majorado, uma pelo crime de roubo, e outra por crime contra o sistema nacional de armas, a teor do executivo de pena n. ° 0016659-63.2009.8.11.0042 – código 20037477, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.

Além disso, o denunciado responde a outras ações penais, sendo uma pela prática do crime de roubo majorado conforme autos n.° 004121- 07.2009.8.11.0024, perante o Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT; uma pela prática do crime de roubo, conforme autos n.° 0005498-17.2013.8.11.0042, perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca; e outras duas pela prática do crime de furto qualificado, conforme autos n.° 0042622- 58.2018.8.11.0042 – código 12982539, perante o Juízo da 5a Vara Criminal desta Comarca, e autos n.° 0006835-31.2019.8.11.0042 – código 12643166, perante o Juízo da 6a Vara Criminal desta Comarca, o que demonstra que o denunciado continua se dedicando às atividades criminosas (...)”
(id. 166466739).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva, eis que a condenação do acusado teria se baseado exclusivamente nos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários.

Sem razão a defesa quanto ao pedido de absolvição.

Isso porque, a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 166466703), boletim de ocorrência (id. 166466708), termo de exibição e apreensão (id. 166466711) e laudo pericial no 3.14.2022.85167-01.

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Agente Penitenciário
Ewerson Anastacio de Oliveira
em solo policial, vejamos:

“
O DEPOENTE É POLICIAL PENAL DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO E INFORMA QUE HOJE 24/04/2022 POR VOLTA DAS 06:00HS A EQUIPE DELTA, O POLICIAL PENAL ZODINEI CARLOS QUEIROZ, FLAGROU ATRAVÉS DAS IMAGENS SFTV UM HOMEM (MONITORADO POR TORNOZELEIRA ) NA LATERAL DA PENITENCIÁRIA (FUNDO DO RAIO 3 E 4) JOGANDO PARA DENTRO DA PENITENCIÁRIA UMA SACOLA QUE CONTINHA NOVE FONTES DE CARREGADOR DE CELULAR, DEZ CABOS DE CARREGADOR DE CELULAR, DOIS ISQUEIROS, DOIS PACOTES DE FUMO, DOIS INVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA À MACONHA. NESSA AÇÃO OS POLICIAIS PENAIS QUE ESTAVAM DE SERVIÇO APREENDERAM OS MATERIAIS CITADOS, PORÉM, O SUSPEITO QUE TERIA ARREMESSADO A DROGA PARA DENTRO DA PENITENCIÁRIA CONSEGUIU FUGIR. QUE, ATRAVÉS DO CENTRO DE MONITORAMENTO, POR VOLTA DAS 22:40HS O ALPHA 02, POLICIAL PENAL EDINEI AUGUSTO DE MAGALHÃES (DA TORRE) MODULOU NO RÁDIO NA PENITENCIÁRIA ALERTANDO QUE NOVAMENTE HAVIA UM HOMEM, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO QUE HAVIA FUGIDO PELA MANHÃ RONDANDO EM TORNO DA LATERAL (FUNDO DO RAIO 03 E 04) TENTANDO JOGAR UMA SACOLA PRETA PARA DENTRO DA PENITENCIÁRIA. A EQUIPE DELTA DA QUAL O DEPOENTE COMPUNHA SAIU PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO E EM RONDAS DETERAM O SR. GRECO BARGAS NAS PROXIMIDADES DA PENITENCIÁRIA JÁ NA RUA LATERAL DO PRESÍDIO, PORÉM AO SE EVADIR DO LOCAL HAVIA DEIXADO OUTRA SACOLA PRETA PERTO DO MURO DA PCE A QUAL FOI LOCALIZADA E CONTINHA TRÊS APARELHO CELULAR DA MARCA LG, DOIS ISQUEIROS, TRÊS FONTES DE CARREGADOR DE CELULAR, DOIS CABOS DE CARREGADOR DE CELULAR, TRÊS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DOIS PACOTES DE FUMO E CINCO CHIP PARA CELULARES. EM REVISTA PESSOAL FOI ENCONTRADO COM O SR. GRECO A SUA CARTEIRA CONTENDO SEU RG, PAPÉIS AVULSO, DOIS CARTÕES DE TRANSPORTE, UM CARTÃO DE CRÉDITO VISA E UM APARELHO CELULAR SAMSUNG. QUE ELE FOI LEVADO PARA A GUARDA DA ENTRADA DA PENITENCIÁRIA A FIM DE QUE O POLICIAL DA TORRE (EDINEI) FIZESSE O RECONHECIMENTO O QUAL INFORMOU QUE TRATAVA-SE DA MESMA PESSOA QUE HAVIA JOGADO A SACOLA PELA MANHÃ PARA DENTRO DA PENITENCIÁRIA. O MESMO, ENTREVISTADO CONFESSOU QUE A SACOLA TINHA SIDO DEIXADA POR ELE AO LADO DO MURO E NÃO CONFIRMOU QUE HAVIA SIDO ELE QUE JOGOU O MATERIAL PELA MANHÃ, DIANTE DISSO RECEBEU VOZ DE PRISÃO, COM O USO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E TAMBÉM AS DOS POLICIAIS, SEM LESÃO CORPORAL.”
(sic – id. 166466712).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Agente Penitenciário
David de Moura Andrade
na Delegacia de Polícia (id. 166466714).

Em Juízo, o Agente Penitenciário
David de Moura Andrade
deu mais detalhes das diligências realizadas:

“
O senhor participou da abordagem desse rapaz ou não, David?
Sim senhor, participei.
E o que o senhor pode trazer pra nós? Como é que foi essa situação toda aí para chegar até esse cidadão aí?
Estávamos dentro da penitenciária (...) próximo ao portão interno e recebemos o áudio do rádio do Alfa 2 que um individuo tentou jogar materiais ilícitos na penitenciária, como é de costume, né, e como essa informação a gente entrou na viatura e saímos atrás, nisso pegamos informação das características dele e fazendo a ronda, próximo ali conseguimos localizar, nisso fomos até a guarda da unidade pra fazer o reconhecimento e foi confirmado que era ele e fizemos o trâmite normal.
E o senhor se recorda se encontrou alguma sacola ali que teria sido dispensada?
Isso, a gente foi no pé do Alfa 2, onde ele deixou, né, acho que ele foi surpreendido pelo Alfa 2, assustou e jogou ali mesmo e saiu correndo e pegamos essa sacola e fomos fazer a ronda, a varredura nas proximidades.
E o que tinha dentro dessa sacola, David?
Excelência o que estava dentro dessa sacola eu não verifiquei, que eu era o motorista da viatura, eu não fiz essa verificação, se não me engano ela foi verificada lá na guarda da unidade.
Mas passaram para o senhor que tinha droga na sacola ou não?
Sim senhor, foi passado sim.
Nessa rua que ele foi abordado é escura ou tem refletor do presídio, como que é?
Na rua que ele foi abordado (...), foi no bairro, foi no bairro mesmo, mas ali onde o Alfa 2 surpreendeu ele (...) ali tem refletores, é bem iluminado.
E essa sacola que foi encontrada ao lado do muro?
Ao lado do muro.
E o senhor sabe dizer alguma coisa de uma outra situação que ocorreu de madrugada, segundo a denúncia, seria esse mesmo cidadão, que jogou outra coisa pra dentro do presídio?
Isso, a informação que chegou pra gente é que se tratava da mesma pessoa, mas eu não tive participação, não tive conhecimento de ver as imagens, mas pelas câmeras da unidade, caracterizava com ele mesmo.
Perguntas da acusação – (...) O senhor ou algum colega chegou a ver ele deixando essa sacola lá ou existe alguma imagem que vocês tenham feito de câmera mostrando ele deixando essa sacola lá com a droga lá?
Essa visualização dele de deixar a sacola foi do Alfa 2, se não me engano o nome desse policial que estava era Edinei, ele que estava de Alfa 2 no momento que ele tentou jogar os ilícitos (...).
Perguntas da defesa – (...) Que distância que ele foi pego da PCE, ele estava dentro do bairro, próximo de alguma lanchonete, alguma coisa nesse sentido, o senhor se lembra?
Isso, ele estava aproximadamente umas duas a três quadras distante da unidade, no momento em que ele jogou o ilícito e a gente fez a varredura próximo ali, a gente foi muito rápido, mas pelo que aparenta ele tinha se escondido e ficamos ali nas proximidades fazendo rondas, até o momento que localizamos ele com as características.
Ele estava saindo de alguma bar ou não?
Não, estava andando na rua, quando avistamos ele, ele atravessou uma rua na nossa frente e com as características fomos atrás (...).” (Trecho extraído da sentença – id. 166461921).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente permaneceu em silêncio (id. 166466716).

Perante o Juízo, o acusado negou a autoria delitiva e afirmou que havia acabado de comer em uma lanchonete próxima à Penitenciária Central do Estado e quando estava indo pegar um ônibus fora abordado pelos agentes penitenciários. Alegou, ainda, que a sacola localizada próxima ao muro do estabelecimento prisional não era de sua propriedade (id. 166466247).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, após analisar detidamente os autos, tenho que as provas juntadas ao caderno processual são suficientes para manter a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, especialmente diante dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que possibilitam concluir que os entorpecentes, celulares e carregadores localizados seriam fornecidos a reeducandos que se encontravam reclusos na Penitenciária Central do Estado e vai de encontro à versão isolada dada pelo recorrente de que os materiais apreendidos não lhe pertenciam.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023